Tribunal: TJDFT
Processo: 0737699-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737699-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN SOARES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por IVAN SOARES PEREIRA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra o DISTRITO FEDERAL. O autor afirmou que é integrante inativo da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Informou que recebeu notificação da PMDF de que foi considerado incapaz, por alienação mental decorrente de esquizofrenia paranoide. Em razão disso, sua esposa foi notificada a ajuizar ação para sua interdição, para recebimento dos proventos, no prazo de 60 dias. Alegou que seu porte de arma foi suspenso. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão do ato administrativo que determinou o ajuizamento de ação de interdição, a suspensão de sua remuneração e sua transferência definitiva para a reserva. Indeferiu, ainda, o pedido liminar de anulação do ato administrativo que suspendeu o porte de arma e do laudo médico que concluiu pela alienação mental. Em suas razões (ID 41065932), alega que: 1) o laudo médico elaborado pela PMDF contém erro; 2) é pessoa ativa e trabalha como corretor de imóveis, além de realizar cursos de aperfeiçoamento e ter concorrido ao cargo deputado distrital em 2018; 3) em outro processo, que tramitou na 2a Vara de Fazenda Pública do DF, no qual houve perícia médica que concluiu que o agravante não tem alienação mental, o médico que assinou o laudo da PMDF, que o considerou incapaz, foi apenas assistente técnico; 4) caso não seja apresentado o termo de curatela até 13/11/2022 sua remuneração será suspensa; 5) o ato administrativo deve ser anulado, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF e do art. 53 da Lei no 9.784/99. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender o ato administrativo que determinou o ajuizamento de sua interdição, a suspensão de sua remuneração e sua transferência definitiva para a reserva. Ainda, a anulação do ato administrativo que suspendeu o porte de arma. Subsidiariamente, a anulação do laudo médico que concluiu pela alienação mental. Ainda, a concessão de efeito suspensivo para paralisação dos autos originários. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 41065935). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito.. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. As presunções são relativas e admitem prova em contrário. Sua desconstituição, no entanto, demanda larga dilação probatória e o interessado deve demonstrar que o ato foi eivado por ilegalidade ou inconstitucionalidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, o que decorre da independência e harmonia dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal - CF). A Lei no 7.289/84 - que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal – prevê que a incapacidade definitiva do militar pode sobrevir em consequência de acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço (art. 96, VI). Estabelece o art. 101 que “o policial-militar reformado por alienação mental, enquanto não ocorrer a designação judicial do curador, terá remuneração paga aos seus beneficiários desde que estes o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento humano e condigno”. Segundo o § 1o, a interdição judicial do policial-militar, reformado por alienação mental, deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa dos beneficiários, parentes ou responsáveis até 60 (sessenta) dias a contar da data do ato de reforma. No caso, o agravante iniciou tratamento psiquiátrico no ano de 2018, em razão de esgotamento profissional (síndrome de burnout) e transtorno misto ansioso e depressivo (ID 140378879 – autos originários). Em maio de 2019, foi transferido para a reserva remunerada com proventos integrais, a pedido, após contar mais de 30 anos de serviços prestados (ID 140382868). No ano de 2020, Ivan ajuizou ação contra o Distrito Federal para requerer isenção de Imposto de Renda, em razão das enfermidades. Naqueles autos, foi realizada perícia judicial para apurar eventuais doenças que o acometeriam. O laudo médico foi elaborado pela Dra. Caroline da Cunha Diniz, CRM-DF no 14.294, em maio de 2021. O exame médico foi acompanhado Dr. Rodrigo Ramos, CRM-DF no 12.490, assistente técnico do Distrito Federal. Destaque-se trecho do laudo pericial (ID 140382879 – autos originários): “Em que pese ter recebido diagnósticos de Transtorno misto ansioso depressivo CID-10 F41.2 e Transtorno de esgotamento CID-10 Z73, da análise pericial de toda sua evolução clínica, desde o início do quadro de alteração psíquica, verifica-se que o periciado preencheu os critérios científicos para o diagnóstico de Transtorno delirante persistente do tipo persecutório, no qual há a crença de que a pessoa (ou alguém de quem a pessoa é próxima) está a ser tratada malevolamente, podendo o paciente acreditar que foi drogado, espionado, prejudicado, assediado e assim por diante e pode tentar buscar "justiça" fazendo denúncias ou até mesmo agindo de forma violenta”. A perita também concluiu que o periciado “não apresenta quadro clínico compatível com alienação mental como alega, sendo certo que sua doença psiquiátrica não se enquadra nos requisitos legais para caracterização de doença grave apta a ensejar isenção de imposto de renda, na forma da legislação brasileira”. O assistente técnico também elaborou laudo médico, direcionado ao Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da PMDF (ID 140382878). As conclusões quanto ao estado mental do periciando foram que: “Vigil, compareceu no horário agendado, com vestes civis, limpas, asseado, cabelos cortados, alinhados. Atende prontamente chamado, postura ativa, sustenta contato visual. Orientado auto e alopsiquicamente, com distratibilidade ampliada com amnésia para datas. Discurso dirigido e espontâneo presentes e coerentes, de conteúdo delirante, paranóide. Pensamento organizado com ideação paranoide. Tem delírios paranoides, persecutórios, com distorções de julgamento. Tem alucinações auditivas de vozes persecutórias. Humor ansioso, afetos ansiosos com reatividade ampliada. Comprometimento da volição, com hipobulia. Comportamento evitativo. Crítica de situação prejudicada, assim como insight, rapport razoável. Sem hálito etílico, marcha atípica, sem tremores de extremidades. Capacidade de entendimento e determinação afetadas. É alienação mental”. A Junta Ordinária de Inspeção de Saúde da PMDF, composta por três membros, realizou inspeção sobre o estado de saúde de Ivan, em processo administrativo. Emitiu parecer que o considerou definitivamente incapaz para o trabalho, em razão da moléstia. Foi considerado inapto ao porte de arma. Em consequência, a esposa do policial foi notificada para que apresente termo de curatela de Ivan, nos termos do art. 101, § 1o, da Lei no 7.289/84 (ID 140382883 – autos originários). Em cognição sumária, o conjunto probatório não indica vícios no procedimento administrativo de apuração das condições de saúde do agravante. A apuração foi motivada pelos indícios de alienação mental observados pelo assistente técnico. A finalidade é a verificação de necessidade de transferência do policial para a reserva, em razão de incapacidade laborativa. A conclusão de suspensão do porte de arma decorre do diagnóstico de Transtorno delirante persistente do tipo persecutório, que pode levar a quadros de transtorno psíquico violentos. A medida visa assegurar a segurança da sociedade e do próprio policial. A transferência do policial à reserva e a notificação da esposa de Ivan para que promova a ação de interdição são medidas previstas em lei. Registre-se que se trata de medidas preventivas e temporárias, pois a interdição – temporária e definitiva – só pode ser decretada judicialmente, após apuração cautelosa do estado mental do curatelando, submetida ao exercício do contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista dos autos para o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC, por haver interesse de pessoa supostamente incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator